Tribunal: TJDFT
Processo: 0742263-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742263-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DIAS DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por FLAVIO DIAS DE ABREU (exequente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (Processo no 0714449-27.2022.8.07.0018) iniciado contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, acolheu a impugnação ofertada e determinou a remessa dos autos ao arquivo até o trânsito em julgado da sentença condenatória (ID 142900602, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 42164834), o agravante narra que, conforme sentença proferida nos autos no 0702501-59.2020.8.07.0018 – e confirmada em segundo grau - os agravados foram condenados a conceder-lhe aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em razão do acometimento de doença elencada no rol do artigo 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Discorre sobre o cabimento do pedido apresentado, que, além de referir-se a verbas alimentares, visa apenas à implementação dos valores devidos a partir de então, não abrangendo a cobrança dos pagamentos pretéritos, motivo pelo qual não traria risco ao erário. Defende, ainda, que a condenação imposta no título em apreço resulta, por consequência lógica, na isenção do imposto de renda retido na fonte. Em sede de tutela da evidência, pugna pela implementação do pagamento de proventos integrais, diante da aposentadoria por invalidez, com a consequente isenção do imposto de renda, sob pena de aplicação de multa coercitiva. No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Preparo comprovado (ID 42164837). Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Inicialmente, cabe destacar que a verificação da evidência da transgressão jurídica é objetiva, a partir da adequação do fato à hipótese legal específica. Nessa diretriz, o artigo 311, do Código de Processo Civil, dispõe que, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a tutela da evidência será concedida quando: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Entretanto, à primeira vista, o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de deferimento liminar da tutela pleiteada. O inciso II estabelece como requisito a existência de tese firmada em precedente vinculante, enquanto o inciso III exige prova documental de contrato de depósito, situações não verificadas na espécie. Por sua vez, as hipóteses remanescentes não podem ser deferidas em caráter liminar, conforme se conclui a partir de interpretação a contrario sensu do disposto no parágrafo único do dispositivo acima transcrito. Por outro lado, ainda que se adote o princípio da fungibilidade e se admita o pedido como tutela provisória de urgência, não se encontram presentes, em princípio, os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, notadamente no que concerne à probabilidade do direito alegado e por conta do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, em relação à pretendida declaração de isenção de imposto de renda, verifica-se que a sentença objeto de cumprimento provisório, proferida nos autos no 0702501-59.2020.8.07.0018, apenas julgou parcialmente procedentes os pedidos, com vistas a condenar os réus a conceder ao autor aposentadoria por invalidez com proventos integrais (ID 136191165, da demanda originária). Não houve declaração do direito da parte requerente à isenção do imposto de renda no que se refere aos proventos auferidos, providência que, aparentemente, sequer foi reclamada na peça de ingresso do aludido feito. Em atenção à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título, o cumprimento de sentença deve ater-se somente aos termos fixados no título executivo. Veja-se a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS APENAS NO PERÍODO DA CONTRATUALIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS ATÉ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada. (...) 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1260524, 07000666920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020) (g.n.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELEÇÃO INTERNA PARA INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA LEI NÃO PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E DO PRINCIPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2. A pretensão de "pagamento da diferença salarial" não foi objeto de análise na sentença transitada em julgado. Neste ínterim, por força do princípio da fidelidade ao título executivo, o cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos indicados no dispositivo da decisão exequenda, sob pena de violação à coisa julgada. Por isso, não é permitido atribuir à parte condenada obrigação outra que não a imposta pelo ato judicial transitado em julgado. 3. Apelação e Remessa conhecidas e providas. (Acórdão 955252, 20140111409787APO, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 21/7/2016. Pág.: 154/172) (g.n.) Nesses termos, mostra-se acertada, a priori, a decisão hostilizada, uma vez que a pretensão relacionada à isenção de imposto de renda não foi objeto de exame na sentença transitada em julgado. De outra parte, o deferimento do pedido vindicado, em caráter liminar, encontra limites no artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil, mormente em razão da natureza irrepetível da verba pleiteada, afigurando-se evidente a irreversibilidade da medida ora reclamada. A propósito: (...) 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo o § 3o desse dispositivo legal, a tutela de urgência de natureza antecipada não será deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) 4. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial não deve ser reformada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1374732, 07118154920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021) (g.n.) (...) 1. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada reclama a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observado o óbice à concessão se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC), o que ocorre no caso concreto. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1359173, 07524553120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021) (g.n.) Destarte, ausente o pressuposto da probabilidade do direito e diante do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão nos termos em que requerida, não há como se conceder a tutela de urgência, sem prejuízo, contudo, de análise mais aprofundada por ocasião do mérito a respeito das alegações recursais, notadamente quanto ao óbice decorrente do artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97, ao processamento do cumprimento provisório deflagrado na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator